Tribunal: STF
Processo: AI 108649
Classe: AI
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-06-13
Data de publicação: 1986-06-13

Ementa:
- Embargos de declaração.
Descabem para suprir alegada omissão de despacho, até mesmo porque o pretendido é que se faça ressalva no sentido de que poderá voltar o postulante ao Judiciário, o que não se torna possível ao apenas se examinar se o extraordinário oferece ou não condições de ser processado.